Tribunal: TJSP
Processo: 1013743-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Interrupção do serviço em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento – Inexistência de ato ilícito da Concessionária - Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013743-03.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ADRIANO DA
SILVA PEREIRA, é apelado SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013743-03.2019.8.26.0032 -Voto no 13908
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1013743-03.2019.8.26.0032
Apelante: ADRIANO DA SILVA PEREIRA.
Apelado: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A.
MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Chammes.
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível.
VOTO No 13908
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ÁGUA Interrupção do serviço em razão
de reparo emergencial na rede de abastecimento Inexistência de
ato ilícito da Concessionária - Dano moral não caracterizado
Sentença de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 408/413,
cujo relatório adoto, julgou a Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Tutela de
Urgência, ajuizada por ADRIANO DA SILVA PEREIRA em face da SAMAR

SOULUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A, nos seguintes termos: “Em face do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC, declaro extinto o feito, com resolução do mérito. Por força do princípio da
sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, p. 2o), observando-se, contudo, a gratuidade processual
de que é beneficiário.”
Apela o autor postulando a reforma do julgado. Sustenta que
a razão do não abastecimento de água nesta lide não pode ser considerado fato fortuito
externo, pois a queima da motobomba deve ser encarado como previsível, uma vez que é
notório que a despeito de apresentar lucros exorbitantes nos últimos anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013743-03.2019.8.26.0032 -Voto no 13908
3
concomitantemente a RECORRIDA reduziu drasticamente investimentos para a ampliação
de sua infraestrutura de distribuição de água, o que implica, necessariamente, em
sucateamento em canos, tubulações e bombas. Desta feita, entende que a ré deve responder
pelos danos morais causados ao autor (fls. 234/245).
Contrarrazões apresentadas pela SAMAR às fls. 457/475.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada
por ADRIANO DA SILVA PEREIRA em face da SAMAR
SOULUÇÕES
AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A, objetivando a condenação da requerida no
pagamento de indenização, no valor de R$ 12.000,00, a título de danos morais. Alega o
autor que o fornecimento de água em sua residência foi interrompido por quase 05 dias
ininterruptos, causando-lhe diversos transtornos, sendo que a requerida não fez
absolutamente nada para mitigar os danos, como, por exemplo, o fornecimento de
caminhões pipa na região.
A ré apresentou contestação (fls. 234/257), alegando que o
corte no fornecimento de água na residência do autor se deu em razão de manutenção
emergencial realizada pela ré, em exercício regular de direito, pois foram imprescindíveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013743-03.2019.8.26.0032 -Voto no 13908
4
manutenção do sistema público e à prestação adequada dos serviços.
Houve réplica às fls. 372/407.
O Douto Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
408/413 julgou improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se a gratuidade processual concedida ao autor.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva do apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como ficou
asseverado pelo Juízo a quo, a interrupção no fornecimento de água ocorreu em caráter
emergencial, conforme constou no julgado:
“restou
suficientemente
demonstrado pelos
elementos
probatórios coligidos aos autos que na manhã do dia 03.10.2019 houve um
vazamento e potencial rompimento no trecho inicial da rede que abastecia o
reservatório Panorama da ré Samar. Em decorrência disso, fora realizado
reparo de emergência, caracterizado pela interligação entre o novo
microssistema setorizado Hilda Mandarino ao reservatório de mesma
nomenclatura com o intuito de evitar um colapso na rede de distribuição.
Ocorre que após o reparo, evidenciou-se, no mesmo dia, um
defeito na conexão do trecho inicial da rede de 300 milímetros que passou a
bombear a água tratada da ETA Baguaçu ao reservatório Hilda Mandarino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013743-03.2019.8.26.0032 -Voto no 13908
5
Por conseguinte, fora necessário novo procedimento de reparo, somente sendo
concluído na manhã do dia 04.10.2019.
No dia subsequente (05.10.2019), às 04 hs da manhã, houve
outro rompimento de adutora em um novo ponto, precisamente na Avenida
Baguaçu. Portanto, novo procedimento reparatório fora executado, sendo
concluído às 09 hs do mesmo dia.
Como resultado dos eventos acima narrados, o sistema de
abastecimento fora descarregado, demandando algumas horas até que fosse
possível o funcionamento adequado e com pressão equalizada. Com o intuito
de acelerar o processo de carga do sistema, inclusive, fora instalada bomba
adicional, somente restabelecendo-se o sistema na madrugada entre sábado
(05.10.2019) e domingo (06.10.2019).”
Apesar do art. 22, caput, do Código de Defesa do
Consumidor determinar que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.”
A Lei no 8.987/95, em seu art. 6o, §3o, inciso II, disciplina que
a interrupção da prestação do serviço em situação de emergência, como no caso sub judice,
não caracteriza como descontinuidade do serviço. No mesmo sentido dispõe o art. 40,
inciso II, da Lei no 11.445/2007, que ao estabelecer as diretrizes nacionais para o
saneamento básico, possibilitou a interrupção do serviço quando necessário efetuar reparos,
modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas.
Assim, conclui-se que o fornecimento de água, ante sua
essencialidade, não deve ser interrompido, salvo em situações excepcionais ou permitidas
legalmente.
Desta feita, resta incontroverso que a interrupção no
fornecimento de água na residência do autor se deu por força maior, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013743-03.2019.8.26.0032 -Voto no 13908
6
necessidade de reparos emergenciais na rede de abastecimento de água na rua região, o que
afasta a responsabilidade da ré.
Neste sentido:
“Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto.
Inadimplência verificada após o ingresso da autora no imóvel, na qualidade de
usufrutuária. Suspensão do fornecimento de água que está amparada no art.
40 da Lei n° 11.445/07 e não representa afronta às disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Com Revisão N/A; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
28/04/2009; Data de Registro: 04/06/2009)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a manutenção da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em
vista o desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015,
ficam os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)